Tribunal: TJDFT
Processo: 0002013-21.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI No 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). CONTRAVENÇÃO DA PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (art. 65 da LCP). DELIMITAÇÃO TEMPORAL NA DENÚNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Da leitura da denúncia extrai-se a narrativa de outras situações que perturbaram a tranquilidade da vítima, com o nítido propósito de aborrecer, incomodar e importunar a ofendida, compreendendo o núcleo do tipo penal tutelado pelo art. 65 da Lei de Contravenções Penais. Não bastasse isso, a delimitação temporal dos fatos consignada na denúncia trata-se de mero erro material, passível de correção de ofício, pois não gera prejuízo ao acusado, já que não obsta ou dificulta o exercício da ampla defesa quantos aos fatos narrados.
2. As provas dos autos corroboram a denúncia. A busca de apoio policial e judicial, como forma de proteção à pessoa, confirma o sentimento de perturbação da tranquilidade da vítima. Nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do acusado, como na hipótese. Por isso, a condenação do apelado é a medida cabível.
3. Recurso provido.